Tribunal: TJMT
Processo: 1027853-89.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027853-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR APARECIDO PROCOPIO SOBRINHO - CPF: 062.177.011-62 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1027853-89.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Osmar Aparecido Procópio Sobrinho.

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de laudo complementar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1027853-89.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Osmar Aparecido Procópio Sobrinho.

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osmar Aparecido Procópio Sobrinho, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia de seguros ao pagamento de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor, ora apelante, pretende em suma, a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja intimado o perito judicial a complementar o laudo pericial. Assevera que o perito, sem observar os documentos e a expertise relacionada ao caso, avaliou a lesão no tornozelo direito no percentual de 10% (residual), sendo que o laudo foi inconsistente e fora dos padrões, sendo necessária a complementação.

Diante deste quadro, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, requer seja anulada a decisão, para o devido retorno à origem e complementação do laudo pericial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 203899200), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1027853-89.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Osmar Aparecido Procópio Sobrinho.

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cinge-se dos autos que Osmar Aparecido Procópio Sobrinho move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de setembro de 2020.

Durante o curso do processo, o douto magistrado determinou a realização da perícia judicial (id. 203899183), a qual evidenciou a seguinte conclusão: lesão parcial incompleta e permanente em tornozelo direito, em grau residual (10%).

O autor se insurge contra o referido laudo, afirmando que sua lesão foi gravíssima e não corresponde àquele grau residual encontrado pelo perito (id. 203899186).

Na sequência, o douto magistrado, considerando que a perícia foi realizada por médico habilitado e não havendo qualquer outro documento que demonstre sequelas de maior proporção ao já mencionado pelo perito judicial, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia de seguros ao pagamento de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 203899192).

Inconformado, o apelante pretende a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja intimado o perito judicial a complementar o laudo pericial.

Pois bem. De proêmio, verifico que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida e o nexo causal, mormente pelo fato de constar do referido documento que o periciando apresenta sequela permanente em tornozelo direito, de grau residual (10%) – id. 203899183.

Dito isso, a celeuma cinge-se em aquilatar a necessidade de anular a r. sentença, para determinar a intimação do perito para apresentar complementação ao laudo pericial.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor juntou o boletim de ocorrência (id. 203897899) e o prontuário de atendimento médico (id. 203899150), sendo que neste, consta que o apelante sofreu acidente com moto e fratura na perna, incluindo o tornozelo.

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo concluiu pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pelo autor e o acidente noticiado, resultando em lesão parcial e permanente do tornozelo direito (10%).

Deste modo, embora o autor defenda a necessidade de complementação da perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que sua lesão supostamente seria mais grave do que aquela apurada pelo
expert,
não trouxe qualquer documento apto a desconstituir a conclusão do perito.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório.

Assim, não havendo demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia ou complementação, de rigor a manutenção da r. sentença, que afastou o referido pedido sob o seguinte fundamento, verbis:

“
Destarte dos autos, que a autora aprestou impugnação ao laudo pericial acostado, ao argumento que a lesão existente é superior ao relatado.

Alega ainda, que a comprovação da gravidade é possível ser visualizada pelos documento juntado nos autos, visto que a parte necessitou de cirurgia ortopédica na época dos fatos.

Pois bem, ao analisar os documentos acostados é claro e evidente que a parte necessitou de cirurgia, contudo, não há qualquer outro documento que demonstre a parte restou com sequelas de maior proporções ao já mencionado pelo perito.

Deste modo, tendo em vista que a investigação médica/pericia foi realizada por médico devidamente habilitado, as informações prestadas possui condão legal, não havendo motivos para invalidar o ato produzido.
” (id. 203899192)

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.”
(RAC n.º 1012638-10.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

CERCEAMENTO DE DEFESA

– COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DESNECESSIDADE

– PRELIMINAR REJEITADA

– INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.
O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n.º 1019987-06.2017.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024